Tribunal: TJPA
Processo: 0806656-70.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806656-70.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. L. C. D. O., ANDERSON LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0806656-70.2023.8.14.0000

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ANANINDEUA

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946 e LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22040

AGRAVADO: A. L. C. D. O., representado por ANDERSON LUIZ CAMPOS DE OLIVEIRA

ADVOGADO: RAFAEL FONTELES RITT – OAB/BA 30694

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

É possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS - jurisprudência do STJ;

2.

A parte autora/agravada apresentou receituário e laudo médico indicando a ausência de sucesso dos tratamentos já ministrados e a imprescindibilidade das medicações pleiteadas;

3.

Foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência;

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 13859919) proferida pela relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e determinou à agravante que custeie o tratamento e o fornecimento mensal de 2 canetas de insulina (Tresiba), 2 refis de 3ml de insulina (Fiasp), 2 sensores Freestyle Libre, 1 caixa com 10 dispositivo i-port 0,6mm, 100 fitas para medição de glicemia capilar FreeStyle Libre e 1 caixa com 100 agulhas de 6 mm para canetas de insulina à agravada.

Nas razões do Agravo Interno (Id. 14247327), a agravante aduziu o não cabimento do julgamento monocrático do Agravo, a ausência de ato ilícito pela operadora do plano de saúde, a estrita observância das disposições da Lei nº 9.656/98 e das normas da ANS e a taxatividade do Rol de Procedimentos da ANS. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 14493972).

O Ministério Público, em manifestação, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 21229275).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

PRELIMINAR DE NULIDADE.

A agravante arguiu o descabimento de apreciação da apelação por decisão monocrática.

Extrai-se da jurisprudência do STJ que a legislação processual (art. 932 do CPC c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal (art. 133, XI, “d” do RI/TJPA) sem que isso importe em nulidade processual mormente porque possibilitada a interposição de recurso ao órgão colegiado.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal de origem, ao concluir que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada do Tribunal, asseverando, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, alinhou-se a entendimento do STJ quanto à matéria. Súmula 83 do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1482174 RS 2019/0097611-8, Data de Julgamento: 02/05/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 932 DO CPC. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO EVIDENCIADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. 1. Não há qualquer irregularidade no acórdão recorrido quanto à possibilidade de julgamento monocrático, visto que esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/2015, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. 2. A contradição, apta a ensejar a oposição dos declaratórios, é aquela contida no próprio decisum embargado, isto é, nos tópicos internos da decisão, e não em cotejo com leis, decisões e outros acórdãos lavrados pelas instâncias ordinárias. 3. Esta Corte Superior perfilha o entendimento no sentido de que não ocorre a preclusão pro judicato em matéria probatória. Significa dizer que os princípios da busca da verdade e do livre convencimento motivado afastam o sistema da preclusão dos poderes instrutórios do juiz, sendo possível ao magistrado determinar a produção das provas essenciais à composição da lide. 4. Cabe ao magistrado, como destinatário final, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da prova necessária à formação do seu convencimento. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1525948 SP 2019/0171563-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021, grifos nossos).

Além do que, havendo a interposição de recurso ao órgão colegiado, como ocorreu no caso concreto, afastada qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade, ficando a alegada nulidade da decisão monocrática suprida com o julgamento colegiado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt nos EREsp n. 1.581.224/SP, Segunda Seção, rel. min. Villas Bôas Cueva, DJe de 30/06/2021).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

Verifico que a parte autora/agravada apresentou, no processo principal de nº 0827662-52.2022.8.14.0006, receituário médico da medicação pleiteada (Id. 83680437 do processo principal) e laudo médico indicando a ausência de sucesso dos tratamentos já ministrados e a imprescindibilidade das medicações objeto da demanda (Id. 83680436 do processo principal).

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, porém é possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de renome e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022).

Conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento (nesse sentido: AgInt em AI nº 0809419-78.2022.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. desembargador Leonardo de Noronha Tavares, DJe de 06/02/2023; AI nº 0820060-28.2022.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, DJe de 05/06/2023).

É descabida a negativa de fornecimento do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de uso
off-label
ou utilizado em caráter experimental, pois incumbe ao médico prescrever o tratamento indicado. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE REQUERIDA.

1. Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário.

2. Agravo interno desprovido.

(STJ, AgInt no REsp 2.016.007/MG, Quarta Turma, rel. min. Marco Buzzi, julgado em 17/04/2023, DJe de 20/04/2023).

Nesses termos, vislumbro a probabilidade do direito da autora/agravada.

Quanto ao
periculum in mora
, é evidente que a ausência do tratamento pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde da agravada. Observo que não há o perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois nada impede que a empresa busque, posteriormente, por meio das vias adequadas, o ressarcimento pelo tratamento custeado, caso não procedam os argumentos da autora.

Portanto, a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 09/09/2024